Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO. ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA.

1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.

2. Demonstrado o inadimplemento dos encargos contratuais, cabível a condenação ao pagamento do débito, nos termos da Lei de Inquilinato.

3. As cláusulas contratuais dos contratos de locação devem observar os princípios que regem as relações privadas, notadamente, o equilíbrio contratual; a boa-fé objetiva; a função social do contrato; a equivalência material, e a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades pactuadas, a fim de se evitar ganho desproporcional a uma das partes.

4. A inclusão de parcelas vincendas na condenação independe de pedido expresso, conforme autoriza o art. 323 do CPC.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.